Tribunal: TJPA
Processo: 0816498-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816498-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393/STJ. PENHORA
ONLINE
REITERADA (TEIMOSINHA). SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA POR PRAZO RAZOÁVEL. ART. 797, 805 E 835, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE MEIO MENOS ONEROSO E IGUALMENTE EFICAZ NÃO ATENDIDO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargada, para manter a decisão recorrida, em razão da inexistência de demonstração de que a penhora
online
reiterada compromete de forma irreversível a atividade da empresa e considerando que o valor do bloqueio se limita ao montante da dívida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há
omissão a ser sanada quanto: a) a condenação da empresa em litigância de má-fé e honorários; e b) a aplicação da multa por Agravo Interno manifestamente improcedente.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. V
erifica-se que, de fato, assiste razão ao Embargante, pois o Acórdão recorrido foi omisso quanto aos pedidos apontados.

5.
Diante da tentativa da ora Embargada de induzir este Egrégio Tribunal de Justiça a erro para evitar a efetivação das medidas executivas, configura-se a litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil, devendo ser condenada ao pagamento de multa, bem como honorários advocatícios.

6.
Tendo sido julgado o Agravo Interno improcedente unanimemente, assiste razão ao Embargante, de acordo com o artigo 1.021 do CPC, devendo ser aplicada a multa.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80, 81 e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo 0816498-40.2024.8.14.0000
) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargada, para manter a decisão recorrida, em razão da inexistência de demonstração de que a penhora
online
reiterada compromete de forma irreversível a atividade da empresa e considerando que o valor do bloqueio se limita ao montante da dívida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, inexistindo demonstração cabal de que a penhora
online
reiterada compromete de forma irreversível a atividade da empresa, e considerando que o valor do bloqueio se limita ao montante da dívida, a manutenção da medida se impõe em nome da efetividade da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
.

33805255
)
,

o Embargante alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido expresso de condenação da empresa em má-fé processual, em razão de ter apresentado narrativa inverídica e com o objetivo claro de deturpar a realidade dos fatos.

Aduz que o Acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Interno e manter a decisão monocrática, confirmou a legalidade da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, sendo omisso quanto ao pedido de aplicação da multa por agravo interno manifestamente improcedente.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas no Acórdão, aplicando as sanções previstas nos artigos 80 e 81 do CPC, com multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como honorários advocatícios no percentual de 10%, além de condenar ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, em razão da improcedência do Agravo Interno.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 34093999), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante de ocorrência de
omissão quanto: a) a condenação da empresa em litigância de má-fé e honorários; e b) a aplicação da multa por Agravo Interno manifestamente improcedente.

Dos autos, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Embargante, pois o Acórdão recorrido foi omisso quanto aos pedidos apontados.

Dessa forma, diante da tentativa da ora Embargada de induzir este Egrégio Tribunal de Justiça a erro para evitar a efetivação das medidas executivas, configura-se a litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil. Senão, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Portanto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compatibilizar a sanção com a gravidade da conduta e a condição econômica da parte, considerando ainda o
caráter pedagógico da medida,
a Embargada deve ser condenada ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, bem como os honorários advocatícios também em 1% (um por cento), de acordo com o artigo 81 do CPC.

Em relação a multa pela improcedência do Agravo Interno, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Dessa forma, tendo sido julgado o Agravo Interno unanimemente improcedente, assiste razão ao Embargante, de acordo com o artigo 1.021 do CPC, devendo ser aplicada à Empresa, ora Embargada, a multa em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026